Tribunal: STF
Processo: RHC 80741
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: QUESTÃO SUPERADA COM O ADVENTO DA
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRATAMENTO ISONÔMICO COM SEUS CO-RÉUS AOS
QUAIS FOI CONCEDIDO O BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE. HIPÓTESE
DIVERSA DA PREVISTA NO ARTIGO 580 DO CPP.
1.      Esta Corte firmou o entendimento de que o excesso de
prazo para a instrução criminal fica superado pelo advento da
sentença de pronúncia que, fundamentadamente, mantém a custódia
preventiva.
2.      A exegese do artigo 580 do Código de Processo Penal
somente autoriza a extensão da decisão do recurso interposto por um
dos réus se fundado em motivos que não sejam de caráter
exclusivamente pessoal, hipótese diversa dos autos.
3.      Recurso ordinário em habeas-corpus a que se nega
provimento.